Tribunal: TJSP
Processo: 2295457-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Decisão agravada que indeferiu a expedição de alvará atualizado para transferência de cotas sociais. Insurgência do herdeiro. Descabimento. Sentença autorizando a transferência de quotas proferida em 2011, com expedição de alvará. Cotas sociais constituem bens do espólio do sócio falecido. Necessidade de inventário ou arrolamento. Descabimento do alvará

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Decisão agravada que indeferiu a expedição de alvará atualizado para transferência de cotas sociais. Insurgência do herdeiro. Descabimento. Sentença autorizando a transferência de quotas proferida em 2011, com expedição de alvará. Cotas sociais constituem bens do espólio do sócio falecido. Necessidade de inventário ou arrolamento. Descabimento do alvará previsto na Lei no 6.658/1980. Precedentes. Recurso desprovido.